Tribunal: TJBA
Processo: 8061885-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061885-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOISEMEIRE MELO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ROSANA FIGUEREDO BLAGOJEVIC SANTOS, BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXILIAR DE LOJA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL FORMULADO EM JUÍZO. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO AINDA QUE MÍNIMO O GRAU DA LESÃO. TEMA 416 DO STJ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-

O magistrado
a quo,
com amparo no laudo pericial do
expert
do juízo, condenou a ré a conceder em favor da autora o benefício de auxílio acidente, diante da redução da capacidade laborativa, não obstante a segurada esteja apta para exercer suas atividades laborativas habituais (auxiliar de loja).

II-

In casu
, da análise do laudo pericial formulado em juízo (ID.74961042), nota-se que o
expert
designado pelo magistrado relatou que a pericianda é portadora de Disfonia, tendo exercido a função de operadora de telemarketing de 2012 até março de 2023. Conclui, ainda, o perito que a segurada apresenta restrição para atividades que exijam uso excessivo da voz. A conclusão pela existência de redução da capacidade laborativa se extrai de passagens do referido laudo, quando o perito, em resposta aos quesitos das partes, reafirma expressamente que houve diminuição da capacidade laborativa.

III
- Diferentemente do quanto sustentado pelo apelante, a redução da capacidade laboral da autora é evidente, tanto que restou afastada do trabalho ( ID. 74961020), tendo inclusive, sido reabilitada pelo INSS para outra função que não utiliza como ferramenta de trabalho a sua voz e, ainda assim, houve piora da disfonia. Logo, comprova-se a redução da sua capacidade laborativa, não se sustentando, assim, a alegação pela total capacidade, firmada pelo recorrente.

IV
- Nota-se que a magistrada
a quo
pautou seu convencimento com base no laudo pericial produzido em juízo e, ao contrário do quanto afirmado pelo apelante, não houve o afastamento imotivado da conclusão médica judicial.

V
- No caso dos autos, estando devidamente comprovados o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício das funções laborais, é possível a concessão do auxílio-acidente, independentemente da possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete a segurada.

VI
- Sentença mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO de nº 8061885-55.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

INSS
e, apelada,
JOSIMEIRE MELO TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A)